Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Penal e processo penal. Ameaça. Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima em conformidade com as demais provas. Negativa de autoria do réu isolada nos autos. Condenação mantida. Readequação da dosimetria. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença condenatória à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi negada, conforme decisões de ID 74796573 e ID 74796578.
1.1. Nas razões recursais (ID 74796581), alega a Defesa ausência de provas para a condenação. Aduz que os depoimentos das testemunhas de defesa, que negaram a ameaça e a existência da arma, foram desprezados, postulando a absolvição do réu com base no princípio do “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, pugnou pela revisão da dosimetria para que seja excluído o aumento da pena aplicado.
1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 74796585 e 75484159).
2. Consta da denúncia (ID 74796496) que, em 10.05.2024, por volta das 20h30min, na QNP 15, Conjunto J, Lote 24, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou sua tia CLAUDIA, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Os fatos ocorreram durante uma videochamada com o avô do denunciado, quando este, irritado com a conversa sobre uma dívida no cartão de crédito do avô, proferiu ameaças, dizendo "você não se mete, vou te encontrar e você está ferrada" e, segundo a testemunha Samara, "iria dar 3 tiros na cara dela". Posteriormente, o denunciado teria ostentado uma arma de fogo na residência.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão cingem-se a saber: (i) se o recurso deve ser conhecido; (ii) se há provas suficientes para condenação e (iii) se a dosimetria da pena foi devidamente aplicada.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, destaco que, embora tenha sido interposto recurso inominado, em atenção ao princípio da fungibilidade, recebo o recurso inominado como apelação criminal, porquanto preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade.
5. A materialidade e a autoria do crime de ameaça (art. 147 do CP) restaram devidamente comprovadas nos autos. A vítima Claudia, em Juízo (ID 74796556), narrou detalhadamente as ameaças proferidas pelo réu durante a videochamada e o temor sentido. Seu relato foi corroborado pelo depoimento da testemunha Samara (ID 74796556), sobrinha da vítima e prima do réu, que presenciou os fatos, confirmou as ameaças de morte e a ostentação da arma de fogo pelo apelante na residência, o que a levou a trancar o portão da casa.
6. A tese da defesa de que os depoimentos de Geraldo e Francisca (avós do réu e pais da vítima) deveriam prevalecer não se sustenta. Conforme já fundamentado na sentença e nos embargos de declaração (IDs 74796573 e 74796578), os depoimentos de Geraldo e Francisca apresentaram contradições relevantes quanto à dinâmica dos fatos, além de demonstrarem uma intenção de proteger o réu, o que compromete a credibilidade de suas declarações. A palavra da vítima e da testemunha Samara, por outro lado, mostraram-se coerentes, harmônicas e convergentes, sendo capazes de incutir fundado temor na vítima, o que é essencial para a configuração do crime de ameaça.
7. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se no exato momento em que a vítima toma conhecimento da intenção do agente de lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização do resultado lesivo ou o ânimo calmo e refletido do agente. O temor incutido na vítima é evidente, uma vez que ela relatou ter alterado sua rotina e cessado o contato com seus genitores para evitar o réu, demonstrando o abalo emocional e a insegurança gerados pelas ameaças.
8. No que tange à dosimetria, na primeira fase, foi valorada negativamente a conduta social do réu, por ter praticado o crime ora analisado durante a execução da pena (ID 74796493) nos autos n.o 0407585-60.2019.8.07.0015 (condenação transitada em julgado que será valorada na segunda fase). A elevação da pena base sob esse fundamento é idônea, conforme jurisprudência do STJ[1]. 7.1. Lado outro, a jurisprudência do TJDFT consolidou o entendimento acerca do quantum de aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, entendimento este que não foi adotado pelo juízo de origem, motivo pelo qual deve ser minorado o aumento da pena na primeira etapa da dosimetria para 18 (dezoito) dias, totalizando 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.
9. Na segunda fase, da dosimetria, mantida a agravante da reincidência, incide a fração de aumento de 1/6 (um sexto), totalizando 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção. A pena foi fixada definitivamente neste patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena na última fase.
10. Mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do CP, notadamente a reincidência e a reprovabilidade da conduta.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido para diminuir a pena do réu de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 605.999/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.3.2021, DJe 8.3.2021.

[1] AgRg no HC n. 605.999/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.3.2021, DJe 8.3.2021.